Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESATENDIMENTO À ORDEM DE PARADA DE AGENTE POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Reapreciação de apelação criminal por força de anulação do acórdão anteriormente sufragado por este colegiado, pela concessão da ordem de habeas corpus da 3a Turma Criminal, nos autos 0732535-95.2025.8.07.0000.
3. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, desobediência, à pena definitiva de 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, calculado o valor unitário à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
4. Nas razões recursais, o réu/apelante, em síntese, pontua a fragilidade do acervo probatório apto a embasar um decreto condenatório, requerendo, assim, sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
5. Contrarrazões ao ID 72457712.
6. Parecer ministerial pelo não conhecimento do apelo (ID 72596214).
III – Questões em discussão.
7. A controvérsia recursal centra-se na configuração do delito previsto no art. 330 do Código Penal.
IV – Razões de decidir.
8. Dispõe o art. 330 do CP que configura o crime de desobediência quando descumprida a ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, buscando-se assegurar o regular cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que age em nome do Estado.
9. Na hipótese, a autoria e a materialidade restaram cabalmente demonstradas, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 107/2023-18aDP (ID 72457628), pela Ocorrência Policial no 988/2023-0-18aDP (ID 72457622), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Decerto, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, no dia 12/03/2023, consciente e voluntariamente, descumpriu ordem de parada de policiais militares, empreendendo fuga, inclusive adentrando no Parque Ecológico Veredinha.
11. O Superior Tribunal de justiça, no julgamento do Resp 1.859.933/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1060, firmou a seguinte tese: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”.
12. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
13. Portanto, não há de se falar em atipicidade ou em insuficiência probatória para a condenação do réu/apelante pelo delito em voga.
V – Dispositivo.
14. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.